Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701231-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR JOSE FRETES GALLO RECORRIDO: LUID PEREIRA TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE DE CÃO FEROZ. MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. O Código Civil adota a responsabilidade civil objetiva do dono do cão quanto aos atos cometidos pelo animal, ainda que não haja culpa, salvo se provar culpa da vítima ou força maior (art. 936 do CC). 2. Está afeto ao proprietário do animal, mormente se dotado de atributos de ferocidade, o dever de guardá-lo e vigiá-lo adequadamente. Incorrendo em desídia quanto a essa incumbência, permitindo reiteradas vezes que cão de grande porte e de sua propriedade destrua cerca na divisa de terrenos e, através de aberturas empreenda ataques a pessoas ou outros animais da vizinhança que transitem livremente pela via pública ou mesmo por terreno de quintal alheio, torna-se obrigado a reparar os danos que seus animais causarem a terceiros. 3. Configura dano moral o sofrimento experimentado por vizinho que teve o filho adolescente ferido, dois cachorros de estimação injustamente atacados; um ferido e outro morto, por animal de propriedade do vizinho que foi omisso no dever de guarda. 4. O quantum fixado na origem atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, as condições das partes e não resvala para o enriquecimento indevido. Reforça-se o caráter pedagógico da sanção, sobretudo ante a circunstância de haver reiteração ou omissão indolente e prolongada no tempo e na pluralidade de ataques perpetrados por cães ferozes, sem medidas de contenção apresentadas pelo responsável no período. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 936, 945 e 1297, § 3o, todos do Código Civil, sustentando a ausência de responsabilidade diante da culpa exclusiva da vítima. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJRS. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Minis (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 936, 945 e 1297, § 3o, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “além de comprovado o nexo de causalidade, não se vislumbra culpa exclusiva ou concorrente da vítima” (ID 11155946). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004